Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-43.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001723-43.2018.8.14.0039
APELANTE: AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR LTDA, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: SILVIA MARIA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 184/1998. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de 03 (três) anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 3% (três por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 11º e 22º, I, da Lei Municipal nº 184/1998).

II-
Na espécie,
a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
interposta por
SILVIA MARIA PEREIRA LIMA
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando ser servidora pública municipal efetiva desde 2006 e preencher os requisitos necessários ao reconhecimento da progressão funcional horizontal, nos termos do art. 11 da Lei Municipal nº 184/98, porém, apesar do expresso pedido na via administrativa, não obteve êxito no reconhecimento de seu direito, sendo obrigada a procurar a via judicial.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 1645613):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Paragominas a conceder a progressão horizontal pleiteada pela parte autora, na forma prevista na Lei nº 184/98, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, a serem calculados no cumprimento da sentença, respeitando o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, com base na fundamentação e do que mais consta dos autos, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Município de Paragominas interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1645614), aduz que o direito a progressão horizontal está pendente de norma regulamentadora conforme estabelece o art. 22, caput, da Lei Municipal nº 184/98, e que só poderá ser implementada após a regulamentação do Poder Executivo e estudo prévio, o que não ocorreu.

Argui que por se tratar de norma de eficácia limitada, não possui efetividade imediata.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar a reforma da sentença de piso e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1645966).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1677778).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a sentença na íntegra (ID 1892902).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelada à progressão funcional horizontal, com a consequente incorporação das diferenças salariais e reflexos aos seus vencimentos.

O Município apelante defende que a norma regulamentadora é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação por parte do Poder Executivo, o que não ocorreu até o momento.

Não havendo questão preliminar, passo a análise de mérito.

Sem razão o apelante.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 184/1998, que dispõe sobre o Plano de caros, Carreiras e Vencimentos da Administração Público Direta, Autarquia e Fundacional do Município de Paragominas, em seus artigos 11 e 22, inciso I, estabelece sobre a variação dos percentuais da estrutura de vencimentos e sobre a promoção horizontal por antiguidade, da seguinte maneira:

Art. 11- A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, ficam assim definidos.

I-

3% (três por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo;

Art. 22- (...)

I - A promoção horizontal por antiguidade dar-se-á pela progressão a

referência imediatamente superior, observado o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício"

Pela leitura do dispositivo, depreende-se que a legislação municipal, ao tratar da progressão funcional por antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os servidores que efetivamente exercem suas funções a cada intervalo de 03 (três) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de três anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 3% (três por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos.

Assim, resta demonstrado que a Apelada preencheu os requisitos para a progressão funcional por antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 2006, contando com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, conforme documentos colacionados.

Logo, a Apelada trouxe aos autos fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 03 (três) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 3% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela Apelada, o que não o fez.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudiciado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:
“Da analise da norma mencionada, tem-se que a progressão horizontal pleiteada por antiguidade será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de 3 (três) anos e o efetivo exercício das atividades do Município”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
30
de
novembro
de 20
20
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/01/2021